Tribunal: TJBA
Processo: 8148902-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148902-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE ENTRE APOSENTADA E ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$ 28,24 POR QUATRO MESES CONSECUTIVOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DECIDIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE DANO MORAL REJEITADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MERO ABORRECIMENTO. DESCONTOS DE PEQUENA MONTA QUE NÃO COMPROMETERAM SIGNIFICATIVAMENTE A SUBSISTÊNCIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ABALO À DIGNIDADE OU VIOLAÇÃO SIGNIFICATIVA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ NO SENTIDO DE QUE DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURAM DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA SIGNIFICATIVA DE TEMPO LIVRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A responsabilidade civil das instituições, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

II. Para a configuração do dano moral é necessário que o fato ultrapasse a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, aos seus direitos de personalidade.

III. Descontos indevidos de valores de pequena monta, por período limitado, sem demonstração de abalo relevante ou exposição vexatória, não configuram dano moral indenizável. A indenização por danos morais não deve ser concedida de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto.

IV. Nega-se provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148902-95.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
REGINALDO ALBERTO DOS SANTOS
e, como Apelada,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora